Tribunal: STF
Processo: RHC 243997
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Halecio Henrique de Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 905.564/MG (docs. 30 e 31).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente:  



    [...] foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Resende, por incursão no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com multa pecuniária equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, conforme a sentença de fls. 53-67. O paciente interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), mantendo o regime inicial fechado e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consoante o acórdão de fls. 29-35. (doc. 10, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    Como se vê, foi apreendida uma pequena quantidade de droga (3,92G DE MACONHA E 3,26G DE COCAÍNA).



    Além disso, não há nos autos outras provas corroborando a conduta de tráfico, v.g., apreensão de qualquer instrumento, utensílio ou produtos capazes de vinculá-las ao tráfico ilícito de entorpecentes. É importante ressaltar que o paciente não fora flagrado vendendo ou expondo à venda drogas a terceiros.



    Nesse contexto, é temerária a manutenção da condenação do paciente à pena de 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, em decorrência de apreensão de ínfima quantidade de entorpecente. (doc. 1, p. 6).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer o provimento do habeas corpus, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). (doc. 1, p. 8).  



    Em 17/7/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 58).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de revisão de condenação por tráfico de drogas, já transitada em julgado e objeto de revisão criminal, improcedente. 1. Ora transitada em julgado a condenação e julgada improcedente a revisão criminal, a defesa não elide, por prova plena ou por argumento contundente, os elementos de prova que repelem a tese de que se tratou a conduta apenas de uso de drogas. 2. Pelo desprovimento. (doc. 60, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I – O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II – Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. III – A pretensão que objetiva a desclassificação da conduta demanda o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. Precedentes. IV – Na hipótese, foram apreendidos entorpecentes divididos em 08 porções, prontos para a difusão no varejo, juntamente com lista com vários nomes e valores, não havendo nenhuma dúvida acerca da correta subsunção dos fatos ao delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental não provido. (doc. 30, p. 1 – grifei). 



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a análise da pretensão de desclassificação do crime praticado pelo paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 228.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator